Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-20.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002297-20.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELINO PEDROZO DA SILVA - CPF: 797.363.601-30 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 152,60 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente perante aos órgãos restritivos.

Escopo recursal é a reformada sentença para que seja afastada a incidência da súmula 385 do STJ e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
. Todavia, a parte autora possui negativação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigibilidade do débito, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente postula a reforma da sentença, aduzindo que a anotação indevida reduziu o seu “score” de crédito. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões, postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

O recorrente alega, nas razões recursais, que em razão da anotação realiza o seu
score
de crédito ficou próximo do zero e na data da propositura da ação não constava qualquer outra restrição a à discutida nos autos, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, especialmente, porque não houve a caracterização de conduta ilícita, uma vez que a negativação apenas ocorreu por culpa exclusiva da parte Recorrente.

Saliente-se que a reclamada, em sua defesa, se limitou a apresentar “prints” de telas sistemas e faturas, provas de caráter unilateral que não tem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito levado a registro em órgão de proteção de crédito.

O magistrado declarou a inexigibilidade do débito, contudo, não concedeu indenização por danos morais, pois o autor possui restrições preexistentes ao débito sub judice, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, posto que existem registros de negativações preexistentes em nome do reclamante. A esse respeito, explica-se que a Recorrida acostou aos autos um Histórico de Negativações, datado de 27.11.2020, expedido pelo SCPC, em que é possível verificar uma anotação pretérita à discutida nos autos, anotação realizada pelo OMNI Banco S/A, no importe de R$ 1.783,16 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), inscrita em 04.12.2017 e exibida em 14/12/2017.

Saliente-se que o recorrente não demonstrou a ilegalidade da anotação preexistente, mantendo-se silente quanto à anotação preexistente realizada pelo OMNI Banco S/A, limitando-se a afirmar que a anotação discutida nos autos reduziu o seu
score
de crédito.

Assim, o Recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021